Tribunal: TJES
Processo: 5012902-57.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012902-57.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JAEDER GOMES DE SOUZA

RECORRIDO: Estado do Espírito Santo

RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5012902-57.2022.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
JAEDER GOMES DE SOUZA
RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente seu pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída no período de 2008 a 2018. O autor, servidor público estadual proveniente dos quadros da Polícia Militar, alega que a negativa do pagamento caracteriza enriquecimento ilícito da Administração Pública. A parte ré sustenta que o autor já recebeu gratificação de assiduidade correspondente ao período e que a legislação estadual não prevê a conversão em pecúnia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora faz jus ao recebimento de indenização decorrente de conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Sabe-se que é devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída quando o servidor se aposenta sem a possibilidade de gozo do benefício, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. Dito isto, vê-se que a parte autora pugna pela conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída referente ao 3º decênio (2008/2018), vez que transferido para a reserva remunerada em 13/01/2018.

4
. Ao analisar os autos, tem-se que assiste razão à parte autora. Apesar de a parte ré alegar que o autor optou pelo recebimento do adicional de assiduidade e que este lhe foi concedido, não se vislumbra provas nesse sentido. No documento de ID nº 10691259, nota-se que a parte ré informa que o autor, ao não realizar o requerimento das férias-prêmio, por analogia, optou pelo pagamento da gratificação de assiduidade. No entanto, conforme já exposto, quando não usufruída a licença-prêmio, é devida a conversão em pecúnia, independentemente de requerimento. Além disso, embora haja o registro de concessão da gratificação de assiduidade no contracheque apresentado nos autos, não se constata, de fato, a percepção do aludido adicional no importe de 2%.

5.
Ademais, ao se aposentar, o autor optou receber seus vencimentos através da modalidade subsídio, de modo que não é possível o recebimento do adicional de assiduidade, vez que a nova modalidade de pagamento da parte autora não permite a percepção de qualquer gratificação e/ou adicionais.

6.
Dessa forma, tem-se que o autor faz jus ao recebimento da indenização referente ao decênio pleiteado.

7.
Por fim, determina-se que, para fins de cálculo do montante devido à parte autora a título de licença-prêmio, utilize-se como
base a última remuneração ativa
anterior à aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO
8.
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para
REFORMAR
a decisão objurgada, de modo a condenar a parte ré ao pagamento referente à conversão em pecúnia da licença-prêmio do decênio de
2008/2018
não gozada pelo autor, tendo por base a última remuneração ativa, com a devida atualização.
Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação, e correção monetária pela TR, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021
.

9.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)